Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707267-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cientifique-se o autor sobre a petição ID 26013841. Após, sem mais requerimentos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator